Tribunal: TJES
Processo: 5003927-31.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003927-31.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME
RECORRIDO: ANTONIO EZEQUIEL NERES DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003927-31.2023.8.08.0050

RECORRENTE: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME

RECORRIDO: ANTONIO EZEQUIEL NERES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
Antonio Ezequiel Neres da Silva
contra
Picoli Empreendimentos e Negócios Ltda - ME
, visando o reembolso de R$ 7.270,00 gastos na retificação do motor de um veículo VW/Gol 2007, adquirido por R$ 15.000,00 com desconto de R$ 8.900,00 e cláusula de renúncia de garantia. Aduz o autor que o desconto se referia apenas a danos na lataria, sem qualquer informação sobre defeito mecânico. No dia seguinte à compra, ao realizar a troca de óleo, foi constatado problema no motor, levando-o a efetuar os reparos. Sustenta que tentou o reembolso junto à ré, que se recusou a pagar, tendo o autor também registrado reclamação no PROCON/ES. Por tais razões, ajuizou a presente demanda, requerendo a devolução dos R$7.270,00 pagos na retífica do motor bem como a reparação por danos morais de R$10.000,00.

Em contestação (ID 8857445), a requerida esclareceu que o autor objetivava a aquisição de um veículo com o preço baixo, tendo optado, dentre os diversos automóveis postos à sua disposição, pelo VW/GOL de placas MRB7525, com 157.795 Km rodados e quase 20 anos de uso. Afirma que por solicitação do demandante o veículo foi vendido com um desconto de R$8.900,00, mas sem qualquer garantia; de acordo com o próprio autor, o desconto lhe seria suficiente para custear eventuais reparos que se fizessem necessários no carro.

Sobreveio sentença (ID 8857450), nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral, em parte, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do autor no importe de R$ 7.270,00 (sete mil, duzentos e setenta reais), com incidência de correção monetária a partir do evento danos e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local. Em acréscimo,
julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8857453), reiterando os argumentos apresentados na contestação.

Ausentes as contrarrazões pelo autor.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, considerando verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme os documentos apresentados aos IDs 11446322 e ss.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pelo recorrente ao ID 8857453, pág. 6), uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante dos defeitos apresentados pelo veículo, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do produto deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus a recorrida, consumidora, que buscasse a reparação de seu bem adquirido. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, entretanto, assim não o fez.

Vislumbro que a recorrente, não trouxe documentos aptos a comprovar que o autor tinha conhecimento sobre o histórico e origem do veículo. Desta forma, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Pelas provas constantes aos autos, mais especificamente do contrato de compra e venda (ID 34970266), resta evidente a aquisição do veículo em questão se deu no dia 25/10/2023, restando incontroverso que o mesmo veio a apresentar vício (motor fundido) logo após a compra, tendo sido reparado em 18/11/2023 junto a oficina RONCETTI AUTOMOTIVOS.

A empresa ré foi comunicada da necessidade de reparo no automóvel (ou do reembolso do valor gasto), fato que se extrai da reclamação formalizada perante o PROCON/ES (IDs 34970261, 34970263 e 34970264), inexistindo, também, qualquer impugnação da ré em contestação.

Em que pese se trate de veículo usado, com idade e quilometragem avançadas, não é esperado que um consumidor que acaba de adquiri-lo se depare com o vício relatado na inicial em um espaço de tempo tão curto, inviabilizando o uso para o qual se destina. Evidente a existência de vício no bem adquirido pela parte autora que deveria ter sido reparado pela loja nos termos da legislação consumerista.

E não se diga que deve ser aplicada a cláusula contratual de renúncia de garantia legal, pois trata-se de direito indisponível, sendo tal cláusula abusiva.

De modo diverso, o autor logrou êxito em comprovar que, em pouquíssimo tempo de uso, após a compra do veículo, este já começou a apresentar defeitos diante dos vícios ocultos que o bem apresentava.

O vício oculto em veículo usado trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou danos materiais a serem pagos pela recorrente para restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO ADQUIRIDO RECUPERADO DE SINISTRO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Tratando-se de vício oculto, nos termos do art. 26, §3º, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O veículo foi adquirido em 20/12/2011 (nota fiscal de fls. 24) e a ação foi ajuizada no dia 02/02/2012. Ainda que se admita que tivesse o apelado conhecimento do vício do produto no dia da sua aquisição, a ação foi ajuizada em menos de 90 (noventa) dias, não havendo que se falar em decadência do direito. 2 - Nos termos ao art. 18 do Código de Defesa de Consumidor a responsabilidade por vícios de qualidade do produto será aferida de forma objetiva, ou seja, não se indaga se o vício decorre de conduta culposa ou dolosa do fornecedor.
3 - Verificada a existência do nexo causal ligando o dano à conduta do fornecedor do produto para que reste caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.
4 - Nos termos do
art. 23 do CDC
A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.
5 - O veículo negociado entre as partes apresentava vício oculto grave (veículo salvado), que foi omitido do autor/apelado pelo apelante, impossibilitando este de tomar a decisão adequada quanto a sua aquisição, situação que evidencia o direito a rescisão contratual, nos termos do art. 18
supra
citado e o retorno das partes ao
status quo ante
e a devida indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados
. 6 - No caso, evidente a aflição, a frustração e a angústia do apelado ao se ver sem garantia do veículo semi novo adquirido ao ter ciência de que se tratava de automóvel salvado, que sofrera perda total, o que sem qualquer dúvida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 7 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES; Apl 0002162-05.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/02/2019; DJES 20/02/2019). Grifei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, ressalvada a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça concedida à recorrente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)